Tribunal: TJBA
Processo: 0504278-53.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504278-53.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ISABEL DE MATOS DUTRA

Advogado(s)
:
NADILSON GOMES DO NASCIMENTO, AMANDA LUIZA VASCONCELOS FREITAS

I R

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. DÍVIDA TRIBUTÁRIA ADIMPLIDA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EFETIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESTATAL. EVIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva, exigindo a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público, cabendo à parte ofendida demonstrar que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.

II – Evidenciado que o bloqueio judicial indevido reportado na inicial somente ocorreu por omissão do Município em informar que a dívida tributária executada encontrava-se adimplida, a evidenciar o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pela vítima, impõe-se a sua responsabilização civil, uma vez demonstrado o abalo psicológico a que se submeteu, tratando-se de constrição de verba alimentar.

III – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão de manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0504278-53.2018.8.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como
Apelante
o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como
Apelada
MARIA ISABEL DE MATOS DUTRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA